Tribunal: TJDFT
Processo: 0708294-89.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708294-89.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. APELADO: LUCIA CIRQUEIRA NETA DOS SANTOS, ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O O mandato cessa pelo término do prazo assinado no instrumento (artigo 682, IV, do Código Civil). Tendo em vista a expiração do prazo, em 31/12/2018, dos poderes conferidos por meio de procuração (ID 14584277 – Pág. 3), ao advogado Dr. Breiner Ricardo Diniz Resende Machado, signatário do apelo ao ID 14584341, verifico deficiência de representação processual. Friso que esta procuração foi juntada aos autos em 10/01/2019, portanto já depois de expirado o prazo de validade, motivo pelo qual não se aplica a ressalva aposta na procuração de que “Este mandato tem validade para o ingresso do(s) outorgado(s) em todos os processos e/ou procedimentos já iniciados ou que venham a iniciar-se durante a vigência deste instrumento, permanecendo valido ate o final dos referidos processos/procedimentos, mesmo na hipótese de que seu(s) tramite(s) se prolongue(m) além da vigência deste instrumento”. Dessa forma, determino a regularização da representação processual do apelante/réu Banco BMG S.A. no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso interposto, nos termos dos artigos 76, § 2o, e 932 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 6 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator